Tribunal: TJMT
Processo: 1040806-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040806-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR SANTIN CAVALCANTE - CPF: 048.140.781-29 (RECORRENTE), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040806-74.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Vitor Santin Cavalcante

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. O Reclamante, ora Recorrente, visa anular

o Auto de Infração de Trânsito DETRAN-DTN0011202, referente à infração tipificada pelo art. 165-A do CTB, cometida no dia 24/10/2021, em Cuiabá-MT.

4. Eis o que dispõe o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277
: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)(Vigência)

Infração -
gravíssima
; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa -
recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270
. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

5. Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 312, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

6. Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator. Caso o condutor não assine, por recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3o do CTB, que determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade, ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

7. N
o presente caso, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que não teria sido notificado, tal fundamento não merece prosperar, primeiro porque o órgão de trânsito comprovou que encaminhou por correio as notificações tanto de autuação como de penalidade, conforme documentos juntados na contestação e na própria petição inicial, onde se vê as datas de emissão e de postagem das notificações. Segundo, porque o autor protocolou tempestivamente defesa na Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, n. 2022/16903, indeferido em 04/11/2022.

8. Cabe ainda ressaltar que
não é necessário que seja demonstrada a

efetiva e cabal entrega da notificação
, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise.

9. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível - Mandado de segurança - Multas de trânsito e pontuação - Pretensão à anulação de processo instaurado pelo DETRAN objetivando a suspensão do direito de dirigir - Multas expedidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) - Ilegitimidade passiva - Detran não possui legitimidade para anulação de multa -
A notificação da autuação por infração à legislação de trânsito e a notificação de imposição da penalidade de multa foram encaminhadas a endereço do proprietário do veículo, possibilitando a apresentação de recurso pelo interessado -
Desnecessário seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal
- Sentença mantida. Recurso não provido.

(
TJ-SP
- APL: 10058667620168260077 SP 1005866-76.2016.8.26.0077, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 18/09/2017, 13a Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2017)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. MULTA. NOTIFICAÇÃO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. No procedimento de aplicação da multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas oportunidades. A primeira é a notificação da autuação, que oportunizará a apresentação da chamada 'defesa prévia', devendo ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ocorrência da infração. A outra notificação é da aplicação da penalidade, após o julgamento da consistência do auto de infração de trânsito, forte nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem assim na Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese em que cumpridas as determinações da legislação de regência, não havendo falar em vício ou cerceamento de defesa justificador de nulidade.

3. Os elementos dos autos são insuficientes para comprovar a alienação do veículo em data anterior à infração de trânsito, devendo ser mantida a responsabilidade pelo cometimento da infração à parte autora, bem como as consequências advindas da autuação.

4. Apelação desprovida.

(
TRF-4
- AC: 50574480420184047100, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 06/04/2022, QUARTA TURMA)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO.
NOTIFICAÇÃO
DE AUTO DE INFRAÇÃO. AR -
AVISO
DE RECEBIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. STJ. CARTA DIGITAL.

1. A necessidade de dupla
notificação
está sumulada no verbete 312 do STJ. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro não impõe que as notificações sejam acompanhadas de
Aviso
de Recebimento. A interpretação dos artigos 280, 281 e 282 do CTB aponta que basta a comprovação de envio de
notificação
, sendo válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, bastando a comprovação do envio.

2. O envio da
notificação
, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade.

3. No caso, a carta digital cumpriu as exigências conforme o precedente do STJ no pedido de uniformização de interpretação de lei no 372, primeira seção, DJE de 27/03/2020.

(
TRF4
, AC 5074848-94.2019.4.04.7100, Terceira Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 25-8-2020)

10. Nesse sentido decidiu o Ministro Sérgio Kukina no julgamento do AREsp 974098:
"
Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal"
(Data da Publicação 30/04/18).

11. Quanto a alegação de nulidade do julgamento do recurso perante a JARI, sob a alegação de que o servidor que exerce o cargo de “diretor de veículos” não pode ser membro da JARI, deve ser rejeitada, posto que não há qualquer impedimento na Resolução

do CONTRAN n. 357 de 02/08/2010, a qual estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. Eis o que dispõe o artigo 4o da citada Resolução:

12.

Por fim, quando a alegação no sentido de que os membros da JARI não podem ter inscrição ativa junto a OAB, não há qualquer prova de que os citados membros estão exercendo a advocacia. E, caso estivessem, tal situação não ensejaria a nulidade do julgamento do recurso, mas poderia ser adotada as medidas cabíveis pela entidade de classe.

13. As provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

14. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024